Tribunal: TJSP
Processo: 0012287-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, mais posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03). Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas novas ausentes.

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, mais posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03). Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas novas ausentes. Envolvimento de testemunhas policiais em quadrilha policial fraudulenta. Ocorrência que data de 5 anos após os fatos. Ausência de prova a respeito das testemunhas ao tempo do crime. Prova nova não caracterizada. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Impossibilidade absoluta do exame do pedido, por aqui. Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo improvido.